Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703321-29.2020.8.07.0002 RECORRENTE: CLAWOODYVAN MARLYHOM HENRIQUE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA PELO RECEBIMENTO DA COISA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CONFIRMADA EM JUÍZO PELA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. 1. Conquanto a confissão extrajudicial do apelado não tenha sido confirmada por ele na fase judicial, sua credibilidade e veracidade foram reforçadas pelos relatos da vítima, sempre coesos e firmes, no sentido de que ele se apropriou da sua televisão, entregue em razão do ofício do réu, técnico em eletrônica, o qual prometeu consertá-la, mas acabou por desmontá-la e vender suas peças, sem prévio aviso e consentimento da vítima-proprietária. 2. Dessa forma, restaram demonstradas à saciedade a existência nos autos de provas suficientes da materialidade e autoria do crime do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal atribuído ao apelado, bem como do dolo específico, razão pela qual a sentença merece reforma para se condenar o recorrido nos termos da denúncia. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, asseverando que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de não ter havido, na peça acusatória, a indicação do montante pretendido nem a realização de instrução específica a respeito do tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, 386, inciso VII, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos assentou que: “conquanto a confissão extrajudicial do apelado não tenha sido confirmada por ele na fase judicial, sua credibilidade e veracidade foram reforçadas pelos relatos da vítima, sempre coesos e firmes, no sentido de que ele se apropriou da sua televisão, entregue em razão do ofício do réu, técnico em eletrônica, o qual prometeu consertá-la, mas acabou por desmontá-la e vender suas peças, sem prévio aviso e consentimento da vítima-proprietária. Dessa forma, restaram demonstradas à saciedade a existência nos autos de provas suficientes da materialidade e autoria do crime do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal atribuído ao apelado, bem como do dolo específico, razão pela qual a sentença merece reforma” (Id. 64296793). “há pedido expresso na denúncia para condenação do agente à reparação de danos em favor da vítima e o pedido foi reforçado nas razões de apelação. De igual forma, os prejuízos restaram demonstrados consoante Exame de Avaliação Econômica Indireta juntado nos autos (ID 59490028), no qual os peritos indicaram que o objeto subtraído pelo réu – um aparelho de televisão, marca Samsung 43 polegadas, sem maiores especificações, considerando Modelo Smart TV Led Full HD, usado”, custaria, na época, R$ 1.260,00, restando, portanto, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Portanto, condeno o réu a pagar à vítima, a título de reparação mínima, a quantia de R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais)” (Id. 64296793). Assim, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017